Tribunal: TJSP
Processo: 0011610-25.1996.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Retorno dos autos para realização do juízo de conformidade – Inclusão de sócio no polo passivo – Empresa que cessa irregularmente suas atividades sem quitar débitos fiscais em tese comete infração à legislação tributária, o que legitima a responsabilidade solidária e pessoal dos sócios nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e art. 4o, IV, da Lei no 6.830 – Acórdão mantido –

Ementa:
Retorno dos autos para realização do juízo de conformidade – Inclusão de sócio no polo passivo – Empresa que cessa irregularmente suas atividades sem quitar débitos fiscais em tese comete infração à legislação tributária, o que legitima a responsabilidade solidária e pessoal dos sócios nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e art. 4o, IV, da Lei no 6.830 – Acórdão mantido – Adequação não realizada